Tribunal: TJES
Processo: 5002059-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002059-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO PEREIRA SOUSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PABLO PEREIRA SOUSA em face de ato decisório do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória-ES que teria indeferido o pedido de detração de pena para fixação de regime aberto em favor do Paciente.

Em suas razões, a Defensoria Pública expõe a situação do Paciente, que tem 3 (três) condenações em aberto cujas penas ainda não tinham sido unificadas.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PABLO PEREIRA SOUSA em face de ato decisório do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória-ES, que teria indeferido o pedido de detração de pena para fixação de regime aberto em favor do Paciente.

Em suas razões, a Defensoria Pública expõe a situação do Paciente, que tem 3 (três) condenações em aberto cujas penas ainda não tinham sido unificadas.

Pelos próprios argumentos trazidos na impetração, não consigo identificar ilegalidade evidente que mereça ser combatida pela via expedita do
habeas corpus
.

Isso porque, a própria Defensoria Pública indica que a fixação do regime semiaberto decorreu da unificação de penas que ainda eram processadas em separado. O fato de as penas não terem sido unificadas anteriormente não geram direito líquido e certo ao gozo de um regime mais brando.

Analisada a decisão ora combatida, verifico que o Juízo procedeu, aparentemente, conforme determina a jurisprudência sobre o tema, conforme destaco:

Considero como tempo de pena cumprido pelo reeducando o período em que esteve dispensado de sua apresentação em juízo, qual seja, de março/2020 até outubro/2020. Declaro somadas as penas impostas ao reeducando, totalizando 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias, fixando como marco interruptivo a data da última infração que foi cometida em 29/07/2015,para fins de contagem de benefício.
Fixo o regime semiaberto, tendo em vista o remanescente da pena, na forma do art. 111, parágrafo único, da LEP e art. 33, §2º, alínea “b” do CP.
EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, com cópia à POLINTER e inclusão no BNMP, com prazo de validade em 28/07/2027, na forma da Resolução nº 137 do CNJ c/c art.109, inciso III do CP, observando-se que o reeducando se encontra atualmente SOLTO. Atualize-se o resumo de cumprimento de pena e o relatório de comparecimentos em juízo do reeducando.
Atualize-se a aba “Incidentes Concedidos” nos moldes da presente decisão.

Verifica-se, portanto, que a decisão parece ter atendido aos ditames do STJ,:

II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes.
[...]
(AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Para além disso, o Juízo de primeiro grau consignou expressamente em sua decisão e em suas informações a seguinte fundamentação:

De antemão, ao contrário do que aduz a Defesa no recurso de Agravo em
Execução e no Habeas Corpus, não houve em qualquer momento o indeferimento da detração
por este Juízo.
A detração da pena, relacionada à pena já cumprida, é realizada pelo Analista de
Execução Penal no momento em que recebida a guia de execução, lançando os devidos
períodos de prisão na aba “Eventos” do SEEU, para que assim os autos evidenciem a real
situação executória do egresso.
Ademais disso, cumpre ressaltar que este Magistrado não indeferiu o pleito de
progressão ao regime aberto, mas, tão somente constou na decisão do mov. 29.1 que eventual
requerimento seria analisado pelo novel Juízo do regime semiaberto.

Trata-se, para além de tudo, de questão não decidida pelo Juízo e sua apreciação neste grau de Jurisdição importaria em duplo vício: (i) aprofundamento de matéria de fundo mediante análise de documentos e contagem de prazos; (ii) supressão de instância.

Diante do cenário apresentado, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DETRAÇÃO, CÔMPUTO DE TEMPO FICTO DA PANDEMIA E UNIFICAÇÃO DE PENAS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO. ABRANDAMENTO DE REGIME. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO COMPETENTE PARA AVALIAR O REGIME ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O
habeas corpus
é ação excepcional que comporta cognição limitada a situações evidentemente violadoras de direito líquido e certo, não se prestando a apreciar documentos e permitir o cômputo de tempo de cumprimento de pena para fins de fixação de regime diverso, sobretudo quando importar em supressão de instância.

2.
Habeas corpus
não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.